Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO. NÚMERO. DIVERGÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. PROCESSO.
1. A notificação extrajudicial é indispensável para a constituição em mora do devedor e constitui pressuposto processual para a propositura de ação de busca e apreensão.
2. A notificação extrajudicial deve indicar o número do contrato de financiamento firmado entre as partes.
3. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.